Tribunal: STF
Processo: HC 268669
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da “sociedade brasileira, em especial as crianças e adolescentes vulneráveis”, no qual insurge-se contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que “absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos”. Argumenta que “A conduta tipificada no art. 217-A do CP visa proteger a dignidade sexual de vulneráveis de forma absoluta, conforme art. 227 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de zelar pela infância e adolescência como prioridade absoluta, sem exceções baseadas em anuências familiares ou afetivas, as quais não podem sobrepor-se à indisponibilidade do bem jurídico tutelado — a integridade psicossexual da criança”. 
À vista disso, pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão da Corte estadual, “mantendo a condenação de primeira instância e determinando o imediato início de processo administrativo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para apuração de violação aos deveres do art. 35 da LOMAN (LC 35/1979)”. No mérito, requer “a concessão definitiva da ordem para anular a absolvição, restabelecendo a condenação de primeira instância, e determinar a exoneração funcional dos coatores via aposentadoria compulsória no CNJ”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente